Tribunal: TJSP
Processo: 1010529-57.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
r no 108/2001. Incidência do Tema 736 do STJ. Sentença parcialmente reformada. Recurso da apelante Mariza provido. Recurso dos demais apelantes parcialmente provido, apenas para reconhecer a legitimidade do Banco Santander S.A.
(TJSP; Apelação Cível 1010529-57.2020.8.26.0100; Relator (a): Rodolfo Cesar Milano; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 25a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/07/2021; Data de Registro: 14/07/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Rodolfo Cesar Milano

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

25a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

01/07/2021

Data de publicação:

14/07/2021

Ementa:
Previdência Privada. Banesprev. Ação de cobrança. Legitimidade do Banco Santander. Gratificação semestral e PLR que possuem mesma natureza jurídica. Verba que não se caracteriza propriamente como previdenciária. Inteligência contrário sensu do Tema 936 do STJ. Legitimidade reconhecida. Sentença reformada, neste ponto.
Previdência Privada. Banesprev. Ação de cobrança. Aposentada antes da

Ementa:
Previdência Privada. Banesprev. Ação de cobrança. Legitimidade do Banco Santander. Gratificação semestral e PLR que possuem mesma natureza jurídica. Verba que não se caracteriza propriamente como previdenciária. Inteligência contrário sensu do Tema 936 do STJ. Legitimidade reconhecida. Sentença reformada, neste ponto.
Previdência Privada. Banesprev. Ação de cobrança. Aposentada antes da alteração do Regulamento de Pessoal do Banespa. Resguardo de direito adquirido. Inaplicabilidade da tese firmada por ocasião do julgamento do REsp 1.425.326/RS, julgado pelo sistema dos recursos repetitivos (Tema 736). Aposentados em data posterior à alteração do Regulamento de Pessoal do Banespa. Posterior à Lei Complementar no 108/2001. Incidência do Tema 736 do STJ. Sentença parcialmente reformada. Recurso da apelante Mariza provido. Recurso dos demais apelantes parcialmente provido, apenas para reconhecer a legitimidade do Banco Santander S.A.